Tribunal: TJPA
Processo: 0803059-07.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803059-07.2023.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MAYSA MORAES SOUZA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ESTADO GRAVÍDICO NO MOMENTO DA DISPENSA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. FGTS. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente, a qual reconheceu o direito à indenização substitutiva em razão da estabilidade gestacional não observada, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao período de licença-maternidade e estabilidade provisória, além dos depósitos de FGTS, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a servidora contratada temporariamente por ente público faz jus à estabilidade provisória decorrente da gestação e à correspondente indenização substitutiva em caso de dispensa imotivada;
(ii) estabelecer se a contratação temporária declarada nula pela Administração Pública gera direito ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a estabilidade provisória à empregada gestante, independentemente do regime jurídico, nos termos do art. 7º, XVIII, e do art. 10, II, b, do ADCT, proteção estendida às servidoras contratadas temporariamente.

4.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 542), firmou a tese de que a trabalhadora gestante faz jus à estabilidade provisória e à licença-maternidade, ainda que ocupante de cargo em comissão ou contratada por tempo determinado.

5.

A proteção à maternidade possui dimensão plural, abrangendo não apenas a mãe, mas também o nascituro e o recém-nascido, devendo prevalecer sobre a precariedade do vínculo.

6.

Comprovada a gravidez da autora no momento da dispensa, impõe-se o dever indenizatório em valor equivalente à remuneração devida até cinco meses após o parto.

7.

Quanto ao FGTS, o STF reconheceu no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, assegurando seu pagamento inclusive nos casos de contratos nulos com a Administração Pública.

8.

A nulidade da contratação temporária não afasta o direito ao FGTS, pois a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados subsiste como direito social garantido.

9.

A sentença de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência do STF e com os dispositivos constitucionais de proteção à maternidade e ao trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A servidora temporária gestante tem direito à estabilidade provisória e à correspondente indenização substitutiva, mesmo que ocupante de cargo com vínculo precário com a Administração Pública.

2.

É devido o pagamento do FGTS nos contratos administrativos temporários considerados nulos, desde que tenha havido prestação de serviço, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 7º, XVIII; 37, IX; ADCT, art. 10, II, b; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.10.2023 (Tema 542); STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, ARE 867.655 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.09.2015; TJPA, ApCiv nº 0001735-68.2009.8.14.0008, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 09.06.2025; TJPA, RN Cível nº 0802925-15.2020.8.14.0051, Rel. Desa. Célia Regina, j. 21.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a
25
de
setembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Tucuruí
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Maysa Moraes de Souza
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o município recorrente ao pagamento de indenização substitutiva à apelada, com base na remuneração prevista no contrato respectivo, por todo o período de licença-maternidade e de estabilidade provisória, ou seja, até março de 2023, sendo tal valor apurado em sede de cumprimento de sentença, atualizado de acordo com os parâmetros da EC 103/2021, juros a contar da citação.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento à recorrida dos valores referentes ao FGTS, respeitada prescrição quinquenal, sem direito ao pagamento de multa compensatória, tal valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, atualizado de acordo com os parâmetros da EC 103/2021, juros a contar da citação.

Historiando os fatos, Maysa Moraes de Souza ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo Município de Tucuruí por meio de contrato administrativo por tempo determinado, com vigência de 1º de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, para exercer a função de supervisora administrativa. Alegou ter sido dispensada sem justa causa em 30 de junho de 2022, quando já se encontrava em estado gestacional e que, mesmo após essa dispensa, permaneceu em atividades laborais até o mês de agosto de 2022, sem receber os vencimentos correspondentes. Em decorrência, pleiteou o reconhecimento da estabilidade gestacional e o pagamento de indenização correspondente até cinco meses após o parto, no valor de R$ 11.754,00 (onze mil setecentos e cinquenta e quatro reais), ou, subsidiariamente, até o fim do contrato, no montante de R$ 7.836,00 (sete mil oitocentos e trinta e seis reais). Além disso, requereu o depósito do FGTS referente ao período contratual, o pagamento do saldo de salário de julho de 2022 no valor de R$ 1.307,76 (mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos), a multa do artigo 477 da CLT, os reflexos das verbas rescisórias e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada (Num. 26710183 - Pág. 1/7).

Inconformado com a sentença, o Município de Tucuruí interpôs Recurso de Apelação (Num. 26710184 - Pág. 1/7), sustentando, inicialmente, que o vínculo contratual da apelada derivava de contrato administrativo firmado por excepcional interesse público, com prazo determinado (de 1º de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022), sem aditivos ou prorrogações.

Alegou que, nessa condição, a trabalhadora não faria jus aos direitos próprios dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, como o FGTS.

No que tange à estabilidade gestacional, reconheceu a possibilidade de se assegurar a permanência no serviço público no período compreendido entre a confirmação da gravidez e cinco meses após o parto, com base no artigo 7º, XVIII da CF/88 e no artigo 10, II, b do ADCT, conforme interpretação do STF. Contudo, defendeu que eventual reparação se restringiria à indenização substitutiva da remuneração no período da estabilidade, sem ensejar o reconhecimento de nulidade contratual ou condenação ao pagamento de FGTS.

Argumentou ainda que a condenação ao pagamento do FGTS imposta pelo juízo de origem representaria uma duplicidade indenizatória, não autorizada pelo ordenamento jurídico, e que não há previsão legal que estenda tal benefício a servidores temporários com vínculo administrativo.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença monocrática.

Em contrarrazões (Num. 26710187 - Pág. 1/4), a apelada pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que o direito ao FGTS, mesmo em contratos temporários com entes públicos, encontra amparo constitucional no artigo 7º, III, da Constituição Federal, por se tratar de direito social fundamental.

Asseverou que negar esse direito implicaria violação ao princípio da igualdade e à finalidade protetiva do instituto do FGTS, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade como o da autora, gestante à época da rescisão contratual.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, manifestou-se no sentido da desnecessidade de intervenção no feito, por se tratar de matéria estritamente patrimonial entre particulares, sem envolvimento de interesses sociais relevantes, incapazes ou litígios coletivos, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (Num. 27404429 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Maysa Moraes de Souza em desfavor do Município de Tucuruí, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o município recorrente ao pagamento de indenização substitutiva à apelada, com base na remuneração prevista no contrato respectivo, por todo o período de licença-maternidade e de estabilidade provisória, ou seja, até março de 2023, sendo tal valor apurado em sede de cumprimento de sentença, atualizado de acordo com os parâmetros da EC 103/2021, juros a contar da citação, e ao pagamento à recorrida dos valores referentes ao FGTS, respeitada prescrição quinquenal.

Ressalto, inicialmente, que o direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora, independentemente de sua vinculação ser estatutária ou celetista, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional.

Sobre o tema, destaco que o art. 10, inciso II, alínea “b”, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, por ser norma de eficácia direta, aplica-se mesmo nas hipóteses de contratação de servidora pública, ainda que as que forem contratadas na forma do art. 37, inciso IX, da lei fundamental, não havendo que se falar, quanto ao tema, em distinção de tratamento para servidoras gestantes, qualquer que seja o seu regime jurídico, senão vejamos:

“ADCT

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Ademais, a estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de servidora temporária, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, de forma que ao conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental, consoante previsão do art. 6°,
in verbis:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

O colendo Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado no sentido de que, independentemente do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT.

Contudo, ante a ausência do caráter vinculante atribuído às decisões anteriores, o Pretório Excelso voltou a debater o tema referente ao direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível
ad nutum
, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória., agora sob o manto da repercussão geral (TEMA 542), publicado em 06/12/2023, no qual foi fixada a seguinte tese:

"A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado."

A seguir, colaciono a ementa do referido julgado:

“EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
C O N S T I T U C I O N A L. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS A S T R A B A L H A D O R A S.
R E A F I R M A Ç Ã O D E JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstâncias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 4. O Texto

Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença- maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais.
11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade 12. O princípio
da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória. 13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho. 14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica

do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum). 15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos. 17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública. 18.
Ex positis
, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento. 19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (RE 842844, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12-2023)”

Com efeito, resta cristalino que a contratação a título temporário no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro.

No caso em análise, analisando a documentação acostada ao processo, constatei que a apelada foi desligada do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Tucuruí no dia 01 de julho de 2022 (ID 26709858 - Pág. 40).

Constatei, ainda, que a apelada se encontrava grávida à época de sua dispensa do Município recorrente.

Destarte, as provas acostadas aos autos comprovam que a apelada era servidora possuidora de estabilidade gestacional extraordinária, nos termos do art. 10, inciso II, alínea “b” do ADCT, motivo pelo qual, o ato administrativo que culminou em sua exoneração injustificada gera o dever indenizatório por parte do Município de Tucuruí, em montante equivalente à remuneração integral recebida pela recorrida desde a data de rescisão do seu contrato até cinco meses após o parto de seu filho.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. ESTADO GRAVÍDICO NO MOMENTO DA EXONERAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Barcarena, dispensada durante o período de gestação, sem o pagamento de verbas correspondentes à estabilidade provisória assegurada pelo art. 10, II, “b”, do ADCT da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões jurídicas em análise consistem em saber se:

(i) a contratação temporária impede o reconhecimento da estabilidade gestacional e a consequente indenização substitutiva;

(ii) o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor da condenação ou com base em equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a estabilidade provisória da gestante aplica-se também às servidoras contratadas temporariamente, independentemente do regime jurídico adotado, conforme fixado no Tema 542 da repercussão geral.

4. O vínculo precário não afasta a proteção constitucional à maternidade, voltada à preservação da dignidade da gestante e do nascituro.

5. Comprovado nos autos o estado gestacional da autora à época da dispensa, correta a sentença ao condenar o ente público ao pagamento da indenização substitutiva correspondente ao período estabilitário não respeitado.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, sendo inaplicável o § 8º, que pressupõe hipótese de equidade não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“A servidora contratada temporariamente tem direito à indenização substitutiva decorrente da estabilidade gestacional quando comprovada a gravidez no momento da exoneração, conforme previsão do art. 10, II, ‘b’, do ADCT, independentemente da natureza precária do vínculo.”

“A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, é devida quando ausente hipótese que justifique a aplicação da regra de equidade prevista no § 8º do mesmo artigo.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001735-68.2009.8.14.0008 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ESTADO GRAVÍDICO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º XVIII CF/88. EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PAGAMENTO DOS MESES DE AFASTAMENTO. CABÍVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1- Trata-se de remessa necessária em face de que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a estabilidade provisória da autora e condenando o réu ao pagamento dos vencimentos de abril, maio e junho de 2019;

2- O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

3- É cabível o pagamento dos vencimentos referentes ao período em que a autora foi afastada de suas atividades;

4- Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0802925-15.2020.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE PERÍODO GESTACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0811061-05.2021.8.14.0006 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 31/07/2023)”

Por fim, no que tange à alegação do apelante de que a recorrida não faz jus ao pagamento do FGTS, saliento que
a questão já foi pacificada pelo colendo STF no julgamento do RE 596.478/RR, com repercussão geral (Tema 191):

"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."

O Pretório Excelso já estendeu essa interpretação também aos contratos temporários declarados nulos. Senão vejamos:

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido."

(ARE 867655 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04/09/2015)”

No caso dos autos, reconhecida a nulidade do contrato temporário da apelada ante o seu desvirtuamento, impõe-se a condenação do Município de Tucuruí ao pagamento do FGTS pelo período laborado pela recorrida, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“Ementa: Direito administrativo e constitucional. Ação ordinária de cobrança. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao fgts. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão que o condenou ao pagamento de FGTS à servidora temporária, em razão da nulidade de sua contratação temporária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a contratação da agravada configura nulidade por desrespeito ao art. 37, IX, da CF; (ii) se a nulidade da contratação temporária gera o direito à percepção do FGTS.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidores temporários sem concurso público configura nulidade quando não preenchidos os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, conforme o art. 37, IX, da CF.

4. A nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, mesmo que temporário, não exclui o direito ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990 e a jurisprudência do STF, notadamente no RE 596.478, com repercussão geral reconhecida.

5. A jurisprudência consolidada do STF e STJ assegura o direito ao FGTS em casos de contratação nula, conforme reiterado no RE 705.140 e no ARE 867655, que estendem o entendimento a servidores temporários.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806231-59.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Direito Administrativo E Trabalhista. Agravo Interno Em Recurso Especial. Direito ao FGTS. Servidor Temporário Com Contrato Nulo. Recurso Desprovido.

I.

Caso em exame

1.
O recurso.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARA contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento nos arts. 1.021 do CPC.

2.
Fato relevante
. O pedido versa sobre a alegação de violação ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sob o argumento de que o FGTS não seria devido a servidor temporário com vínculo administrativo.

3.
As decisões anteriores
. O Juiz de primeiro grau reconheceu o direito ao FGTS. O TJPA manteve a decisão. A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso especial por alinhamento às teses vinculantes nº 141/STJ e nº 191, 308 e 551/STF.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento do FGTS a servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública foi declarado nulo.

III. Razões de decidir

5. A constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 foi confirmada pelo STF na ADI nº 3127, garantindo o direito ao FGTS em contratações nulas.

6. A tese nº 141/STJ e as teses nº 191, 308 e 916/STF estabelecem que a nulidade do contrato não afasta o direito ao salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É devido o depósito e o levantamento do FGTS na conta de servidor temporário, cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; arts. 1.021 e 1.030 do CPC; art. 37, §2º e IX da CF

Jurisprudência relevante citada
: ADI nº 3127/STF; Tese nº 141/STJ (REsp 1.110.848); Teses nº 191 (RE 596.478), 308 (RE 705.140) e 916 (RE 765.320) /STF;

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0000374-06.2010.8.14.0097 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 25/06/2025)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente no colendo Supremo Tribunal Federal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025